Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731409-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face de decisão exarada na Execução Fiscal n. 0729476-61.2019.8.07.0016, pela qual o d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219731681 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante. Na oportunidade, esclareceu que a ilegitimidade passiva alegada pela executada, com base em promessa particular de compra e venda dos imóveis objetos das cobranças de IPTU e TLP, não fora comprovada de plano, com a prova de que os imóveis sobre os quais recaem os tributos foram transferidos para terceiros à época dos respectivos fatos geradores, uma vez que não houve juntada da certidão de matrícula pertinentes. Prosseguiu justificando que não é possível afirmar se houve alteração na titularidade da propriedade do imóvel, de modo que deve recair a cobrança sobre a agravante, conforme art. 1.245 e §1o do Código Civil. Opostos embargos de declaração pela executada, foram rejeitados (ID 239420509). Em suas razões, a agravante sustenta que os imóveis que geraram os tributos, objetos da execução fiscal, já haviam sido alienados a terceiros antes dos fatos geradores. Argumenta que a responsabilidade tributária não pode ser atribuída a quem não detinha a propriedade ou posse dos imóveis na data do fato gerador e que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que o IPTU é inexigível do proprietário que não detém a posse do imóvel. Defende que a comunicação de transferência de titularidade dos imóveis ao órgão responsável e do registro da venda em Cartório de Imóveis é desnecessária para fins de atribuição da responsabilidade tributária relativa ao IPTU/TLP e para fins de identificação da sujeição passiva. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar qualquer deferimento de ato de constrição de valores, por meio do SISBAJUD, em sua conta corrente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a cobrança dos débitos de IPTU/TLP, reconhecendo a ausência de responsabilidade tributária da agravante sobre o imposto incidente sobre os imóveis que não são de propriedade da empresa. Preparo recursal não recolhido em razão de pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 74617612). Em resposta, a agravante acostou os documentos anexadas à petição de ID 74947110. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 75037079) e a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID 75270349). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a legitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo de execução fiscal que busca créditos oriundos de IPTU e TLP de imóveis supostamente já alienados na data do fato gerador. A agravante sustenta que os imóveis, que geraram os tributos em execução, já haviam sido alienados a terceiros antes dos fatos geradores, apesar de não terem sido registrados os títulos translativos junto aos órgãos e cartório competente. O artigo 1.245 e seu § 1o, do Código Civil, determinam que (T)ransfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, e que (E)nquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Já o artigo 34 do Código Tributário Nacional indica ser sujeito passivo do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título. Assim, entende-se que há responsabilidade solidária entre estes sujeitos pelo respectivo recolhimento do tributo, cabendo ao ente arrecadador optar por propor a execução em desfavor do titular do domínio identificado no Registro de Imóveis, ou contra o possuidor de fato do bem, em razão da corresponsabilidade. Neste mesmo sentido aponta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA . IPTU. PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO, PELO LEGISLADOR MUNICIPAL . ART. 34 DO CTN. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.110 .551/SP. ART. 543-C DO CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por V . L.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão que não acolhera Exceção de Pré-Executividade, em Execução Fiscal para a cobrança de IPTU . A Corte de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para excluir a excipiente, promitente vendedora, do polo passivo da execução. Interposto Recurso Especial, nele o Município de São José do Rio Preto apontou violação aos arts. 32 e 34 do CTN e 1.245, § 1o, do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial, sustentando que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU e que o simples compromisso de venda e compra, ainda que registrado, não é suficiente para transmitir a propriedade do imóvel tributado . Nesta Corte o Recurso Especial foi provido, com base na jurisprudência do STJ, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da executada excipiente, ensejando a interposição do Agravo interno.III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111 .202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009), firmou orientação, à luz do art. 34 do CTN, no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento, orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório . Precedentes do STJ.IV. Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "o legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do IPTU, contemplando quaisquer das situações previstas no CTN. Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador como contribuinte, por si só, não implica a exclusão do proprietário (promitente-vendedor)" (STJ, AgRg no REsp 1 .564.760/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/02/2016).V . O STJ entende que "a Lei 6.766/1979 não modifica a disciplina tributária na cobrança do IPTU regulada pelo art. 34 do CTN.Precedente: REsp 1 .694.866/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017" (STJ, AgInt no REsp 1.784.596/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).VI. O presente caso não se enquadra na hipótese da exceção, observada no julgamento do REsp 1.204 .294/RJ (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/06/2011), sob o rito do art. 543-C do CPC/73, notadamente a aquisição do imóvel, pelo promitente comprador, pela usucapião. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .627.100/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2017; AgInt no REsp 1.695 .049/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019.VII. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 1888631 SP 2020/0199752-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) – grifamos. Portanto, na hipótese, não se evidenciam, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a justificar a medida pleiteada. Com efeito, a decisão agravada consignou que a agravante não logrou comprovar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva, porquanto não foram apresentadas certidões de matrícula dos imóveis que demonstrassem o efetivo registro das promessas de compra e venda em cartório, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil. De fato, a mera juntada de contratos particulares de compra e venda (IDs 166253906 e 166253907 na origem), desacompanhados do competente registro, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, tampouco para infirmar a presunção de veracidade das informações constantes dos registros imobiliários. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o simples compromisso particular de compra e venda não afasta a responsabilidade tributária do proprietário do imóvel perante o Fisco, até que haja o devido registro do título translativo na matrícula do bem. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 18:48:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora